Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731322-25.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e ao Distrito Federal, que não respeitaram o percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal - ATUBDF (COD 104 – Transporte). No julgamento do mandado de segurança, esta egrégia 2a Câmara Cível, consoante o v. acórdão n. 1781685, exarado sob o ID 53539170, rejeitou as preliminares e denegou a segurança vindicada na inicial. Transitado em julgado o v. acórdão em 13/12/2023 (ID 54490888), o impetrante apresentou petitório sob o ID 55423885, informando que a autoridade coatora (Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF) não cumpriu a decisão deste Juízo, no sentido de assegurar o direito do impetrante de prosseguir no certame. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 55506711, esclareceu que não há que se falar em qualquer descumprimento do decisum, pois a segurança vindicada pelo impetrante fora denegada. O impetrante formula pedido de reconsideração no ID 55619319, insistindo com a tese de que fora concedida a segurança para que a autoridade coatora (Secretário de Estado), assegure o direito do impetrante. O v. acórdão n. 1781685, exarado pela egrégia 2a Câmara Cível sob o ID 53539170, denegou a segurança vindicada na inicial, se encontra resumido nos termos da ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDAS PELAS AUTORIDADES COATORAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS E HIPOSSUFICIENTES. VIOLAÇÃO ÀS LEIS N. 6.321/2019 E 6.741/2020. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. 1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. O Edital de abertura no 01/2022 –ATUB atribui a responsabilidade, para analisar as impugnações do certame, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e à banca examinadora - Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 3. O artigo 2o da Lei Distrital n. 6.741/2020 fixou os critérios demandados à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes. 3.1. O item 9.2 do edital prevê que (f)icam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 3.2. No caso concreto, o impetrante não obteve aprovação nas provas objetivas, e não teria direito à correção de sua prova discursiva, pois não se classificou dentro do número de vagas reservadas aos candidatos negros e aos hipossuficientes, conforme previsão do Edital n. 01/2022. 4. A Lei Distrital n. 6.321/2019, em seu artigo 1o, reserva as pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. 4.1. Os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. 4.2. De acordo com o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 4.3. O disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame, haja vista que a exclusão de um candidato negro da lista reservada para constar apenas na lista geral poderia lhe causar prejuízo, dependendo de sua nota nas próximas etapas do concurso. Precedentes. 5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança não se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, na medida em que não comprovou a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado, circunstância que torna impositiva a denegação da segurança vindicada na inicial. 6. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Ademais, consta o seguinte decisum, in verbis: ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, EUSTAQUIO DE CASTRO - 1o Vogal, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 3o Vogal, VERA ANDRIGHI - 4o Vogal, ARNOLDO CAMANHO - 5o Vogal, FERNANDO HABIBE - 6o Vogal, MARIO-ZAM BELMIRO - 7o Vogal e JOAO EGMONT - 8o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: Segurança denegada, maioria, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifo nosso) Não obstante, o e. Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - 7o Vogal, tenha inserido voto parcialmente divergente pela concessão da segurança, para que o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal assegurasse o direito do impetrante de prosseguir no certame, tal voto fora vencido, pela maioria. Dessa forma, não há que se falar em qualquer descumprimento do decisum. A displicente conduta adotada pelo impetrante merece legítima advertência, porquanto provocou desnecessariamente a atuação desta magistrada, em 2 (duas) oportunidades, sem que haja qualquer descumprimento. O desnecessário e incômodo tumulto processual, divisado na censurável ação empreendida pelo impetrante por sua advogada, deve ser censurado e evitado com rigor. Tal comportamento deve ser desestimulado, razão por que ficam advertidos o impetrante e sua advogada, para que mantenham postura de respeito às regras processuais e deferência à atividade jurisdicional, conduzindo de maneira adequada o processo, sem criação de tumulto, embaraço e provocação infundada da jurisdição. Devem contribuir, como se espera de todos os agentes processuais, para o regular desenvolvimento do processo, sob pena de responderem pela penalização correspondente. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 13:00:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora